Tribunal: TJDFT
Processo: 0734817-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734817-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARIA GEOVANA DE FREITAS REGIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória manejada em seu desfavor pela agravada MARIA GEOVANA DE FREITAS REGIS, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança da fatura de energia elétrica com vencimento em 1o/02/2024, no valor de R$119.319,76 (cento e dezenove mil, trezentos e dezenove reais e setenta e seis centavos). A agravante defende, em suas razões recursais, que não houve nenhuma conduta irregular por parte da concessionária de serviços públicos, notadamente porque foi constatada a existência de irregularidades no medidor de energia da agravada, o que gerou a lavratura de termo de ocorrência e inspeção. Afirma, ademais, que o valor da fatura foi calculado com base no critério de apuração definido na Resolução Normativa 1.000/21. Pugnou, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo à decisão. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 30, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ultrapassados os contornos necessários, cumpre reforçar que o requisito da probabilidade do direito não se confunde com a exigência de inexistência de precedentes em sentido divergente, ou com a certeza de que a demanda cumprirá a rota antevista no juízo prelibatório, mas se refere tão somente à exigência da demonstração da aparência de que esse direito exista. No presente caso, observo que não estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela pretendida, consistentes na prova da verossimilhança da alegação, risco de dano irreparável e de difícil reparação. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, com o objetivo de ver anulada a fatura emitida com vencimento em 1o/02/2024, no valor de R$119.319,76 (cento e dezenove mil, trezentos e dezenove reais e setenta e seis centavos). Pugnou, em sede de tutela de urgência, para ser determinada a manutenção dos serviços de energia. Pois bem. Consoante a tese firmada no Tema 699/STJ, a concessionária de energia pode efetivar o corte do fornecimento de energia por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, mediante aviso prévio pelo inadimplemento de consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias após o vencimento do débito. Confira-se: “Tema 699/STJ. Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” O caso em apreço, contudo, não versa sobre fraude em medidor de consumo de energia elétrica, mas revisão de consumo por irregularidades na medição ocorridas desde 2012, gerando o débito de R$119.319,76 (cento e dezenove mil, trezentos e dezenove reais e setenta e seis centavos). Nesse caso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o corte no fornecimento de energia elétrica pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo. Sendo, portanto, inviável, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, cabendo à companhia utilizar-se de meios ordinários de cobrança, não praticando atos constrangedores ou ameaçadores ao consumidor, nos termos do art. 42, do CDC (RESp1.663.459/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017). A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSENCIA PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ART. 1.017, §5o, CPC. REJEITADA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INCLUSÃO DÉBITOS ANTIGOS. IMPOSSIBILIDADE. MEIO ABUSIVO DE COBRANÇA. DEFERIMENTO TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO SERVIÇO. ART. 300 CPC. CABIMENTO. DETERMINADA ABSTENÇÃO. LIMINAR (...) 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça a suspensão de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto a interrupção do abastecimento em razão de débitos antigos (AgRg no Ag 1320867). 4. Para débitos pretéritos, existem os meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1406028, 07328073120218070000,Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Destarte, não vislumbro o periculum in mora e o fumus boni iuris, aptos a ensejar a modificação da decisão que garantiu o abastecimento de energia elétrica à agravada, uma vez que referido serviço é elemento essencial para a garantia de saúde e a vida digna à agravada e sua família, repercutindo em grave dano a interrupção no seu fornecimento, bem como, por não ser lícito à concessionária suspender o serviço por débitos pretéritos, devendo a companhia se valer de meios judiciais próprios para a cobrança dos valores devidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator